Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 NCPC. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 323 NCPC, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. A interpretação que merece ser dada ao dispositivo acima transcrito perfaz-se no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação não só as que se vencerem ao longo da ação de cobrança e até o seu trânsito em julgado, mas também as que se vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral.
3. Recurso provido.